Tribunal: TJSP
Processo: 1019980-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à manutenção do direito de dirigir – Possibilidade – Administração Pública que instaurou procedimento para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir – Pendência de análise do recurso administrativo – Inadmissibilidade de apontamento de qualquer restrição no prontuário do motorista até o exaurimento do processo administrativo – Inteligência do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à manutenção do direito de dirigir – Possibilidade – Administração Pública que instaurou procedimento para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir – Pendência de análise do recurso administrativo – Inadmissibilidade de apontamento de qualquer restrição no prontuário do motorista até o exaurimento do processo administrativo – Inteligência do art. 290, parágrafo único, do CTB – Resolução CONTRAN n° 182/2005 – Presença de direito líquido certo – R. Sentença reformada.

Recurso provido.